Tribunal: TJMT
Processo: 1022370-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022370-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1022370-10.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora sub-rogada em face de acórdão que rejeitou ação regressiva proposta contra concessionária de energia elétrica, sob fundamento de inexistência de prova técnica idônea acerca da responsabilidade pelo dano decorrente de oscilação de energia. A embargante apontou omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica subjacente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à incidência do CDC na relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público; (ii) o reconhecimento da relação de consumo afasta a necessidade de apresentação de prova técnica mínima quanto ao nexo causal entre o evento danoso (oscilação de energia) e os prejuízos alegados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a relação entre usuário (ou seguradora sub-rogada) e concessionária de serviço público é regida pelo CDC, inclusive no que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. Entretanto, a incidência das normas consumeristas não elimina o dever da parte autora de apresentar prova mínima da verossimilhança das alegações, incluindo indícios técnicos da responsabilidade do fornecedor.

5. No caso concreto, os documentos juntados aos autos foram considerados genéricos, sem rigor técnico, ausentes de qualificação dos signatários e incapazes de estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária, impedindo, assim, a inversão do ônus da prova.

6. A omissão quanto à incidência do CDC é reconhecida, mas não há alteração no resultado do julgamento, por persistirem os fundamentos de improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão quanto à aplicação do CDC, sem atribuição de efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público configura relação de consumo, sendo aplicável o CDC. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, exige prova mínima da verossimilhança das alegações, inclusive quanto ao nexo causal entre o fato e o dano. 3. Laudos técnicos genéricos e sem qualificação não são aptos a sustentar o deslocamento do ônus da prova ou a responsabilização civil da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1022370-10.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE Seguros Gerais S.A
. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n. 1022370-10.2024.8.11.0041, por meio do qual se negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo-se incólume a sentença que julgara improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra a concessionária de energia elétrica
ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorre em omissões e contradições, porquanto teria deixado de se manifestar acerca da vulnerabilidade técnica da seguradora frente à ré, notadamente no que tange à produção de prova do nexo causal, bem como teria silenciado quanto à aplicabilidade da legislação consumerista à hipótese vertente, deixando de considerar a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do consumidor final.

Alega, ainda, que a decisão embargada não enfrentou de modo suficiente o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, nem considerou a inversão do ônus da prova, tal como previsto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera, também, que os embargos são opostos com a finalidade de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, invocando, para tanto, a súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, porquanto ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Aduz que os embargos não passam de instrumento para rediscutir a controvérsia já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do presente recurso, requerendo, inclusive, a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é de se reconhecer que assiste
razão parcial
à embargante quanto à apontada
omissão
relativa à
incidência do Código de Defesa do Consumidor
. Com efeito, é
pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que a relação entre concessionária de serviço público e usuário do serviço (diretamente ou, no caso, via sub-rogação pela seguradora)
configura típica relação de consumo
, aplicando-se as regras previstas no CDC.

Não se desconhece, nesse passo, que a
prestação de serviço público mediante concessão está sujeita às normas consumeristas
, conforme disposição expressa do artigo 7º da Lei 8.987/95, c/c os artigos 2º, 3º e 14 do CDC.

O próprio STJ tem afirmado reiteradamente que a
sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não afasta a incidência do microssistema consumerista
, inclusive para fins de
inversão do ônus da prova
, quando presentes os requisitos legais.

Contudo, o
reconhecimento dessa omissão no voto original — que ora se aclara — não conduz à alteração do resultado do julgamento
.

Explica-se.

A incidência do CDC, com as consequências que lhe são próprias,
não exime a parte autora (seguradora sub-rogada) de apresentar elementos probatórios mínimos e idôneos a comprovar suas alegações
, notadamente no que tange ao nexo de causalidade entre o suposto evento danoso (oscilação de energia) e os danos aos equipamentos segurados.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC
não suprime o dever inicial da parte autora de apresentar indícios razoáveis, verossimilhança de suas alegações e, no mínimo, laudos técnicos coerentes e tecnicamente elaborados
, aptos a permitir que se possa cogitar da responsabilidade da concessionária.

No caso concreto, conforme fundamentado no acórdão ora embargado, os documentos apresentados pela embargante
não apresentam qualificação técnica dos signatários
,
não descrevem com precisão o defeito constatado nos equipamentos
, tampouco
demonstração objetiva da relação causal entre o dano e suposta falha no fornecimento de energia
.

Trata-se, pois, de documentação genérica e carente de rigor técnico mínimo, não sendo suficiente — mesmo à luz do CDC — para deslocar validamente o ônus da prova à parte adversa.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC,
requer a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta da concessionária
.

Sem prova mínima de tais elementos, não se pode inverter o ônus da prova de forma automática e incondicionada, tampouco presumir-se o dever de indenizar.

A jurisprudência da própria Corte estadual é firme no sentido de que
laudos unilaterais e superficiais, desacompanhados de qualificação técnica e de robustez probatória, não são hábeis a sustentar o pedido regressivo
, como bem evidenciado nos julgados colacionados no acórdão.

Portanto, ainda que deva ser
aclarada a omissão quanto à aplicação do CDC
,
a ausência de prova técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da concessionária
, razão pela qual
deve ser mantida, sem alteração, a decisão anteriormente proferida
.

Dispositivo.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
,
apenas para suprir a omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, reconhecendo sua incidência ao caso concreto,
sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos
, porquanto mantido o entendimento quanto à
imprestabilidade da prova técnica apresentada
e à consequente
improcedência do pedido regressivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025